Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BENEFÍCIO FISCAL. REPASSE. PROJETO CULTURAL. ATIVIDADE AUDIOVISUAL. LEI 8.685/93. ART. 833, XI DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RESP 1.878.051/SP. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A par da controvérsia acerca da natureza pública da quantia bloqueada, ressalta-se não se desconhecer o julgado do Superior Tribunal de Justiça sem efeito vinculante, no qual aplicada analogicamente referida regra de impenhorabilidade em caso de transferência de recursos públicos diretamente da União, do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) à beneficiária Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) para uso exclusivo em projetos desportivos e paradesportivos (REsp n. 1.878.051/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 30/9/2021). Contudo, o que prevalece é a regra de que a impenhorabilidade ora em análise deve se referir aos casos de recursos públicos transferidos a entidades privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, atividades que, na essência, deveriam ser prestadas pelo Estado. 1.1. “Portanto, restará protegida a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do Código de Processo Civil, o qual veda penhora de recursos públicos, ainda que recebidos por instituições privadas, desde que o numerário seja utilizado para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, que é o caso dos autos.” (Acórdão 1749737, 07015796720238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Assim, a aplicação da quantia em projeto relativo a obra audiovisual não pode ser tida como abrangida pela impenhorabilidade a que se refere o inciso IX do art. 833 do CPC.
2. A Lei 8.685/93 cria mecanismos de fomento à atividade audiovisual e estabelece, no seu art. 1o, que os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda as quantias devidas na produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente, desde que, dentre outras condições, os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). Os contribuintes terão direito ao abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido e poderão transferir os valores correspondentes ao patrocinado por meio de contrato (art. 3o-A e §1o). A lei do audiovisual possibilita que pessoas físicas e jurídicas patrocinem projetos audiovisuais aprovados pela ANCINE com abatimento dos valores na declaração de imposto de renda. Referida vantagem se encontra prevista para o patrocinador, no caso, Globo Comunicação e Participações S/A. É dizer, o investimento por parte do patrocinador é uma faculdade, que, caso exercida, propicia-lhe o benefício de abater a quantia patrocinada do imposto de renda por ela devido. Por isto, não há que se falar em transferência direta de recursos públicos à agravante para aplicação compulsória em projeto cultural.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.